Tribunal: TJPA
Processo: 0805954-38.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805954-38.2025.8.14.0006

APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação em ação de busca e apreensão.

2.

O acórdão embargado reconheceu a abusividade de cláusula contratual que previa capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, concluindo pela descaracterização da mora e pela improcedência do pedido.

3.

Nos embargos, a parte sustenta contradição no julgado, defendendo a legalidade da capitalização diária e requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

6.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser interna ao julgado, inexistindo quando a decisão apresenta coerência entre fundamentos e conclusão.

7.

No caso, o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia acerca da capitalização diária de juros, concluindo, com base em jurisprudência do STJ, que a ausência de indicação da taxa diária configura abusividade e descaracteriza a mora.

8.

A pretensão da parte embargante limita-se à reiteração de argumentos já analisados, evidenciando mero inconformismo, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

9.

A atribuição de efeitos infringentes exige a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente na hipótese.

10.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

11.

Não configurado, neste momento, caráter manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A inexistência de contradição interna no julgado impõe a rejeição dos embargos, quando evidenciado mero inconformismo da parte com o resultado da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.803.006/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0805954-38.2025.8.14.0006.

EMBARGANTE: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMBARGADA:

MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face do ACÓRDÃO que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Na origem, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, reconhecendo a inexistência de mora,
extinguiu o feito de BUSCA E APREENSÃO, nos seguintes termos (ID 31232785):

“...

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA, resolvendo o mérito da contenda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar deferida em decisão de ID 140535996. Determino que a parte autora restitua o veículo à parte requerida, sob pena de multa Assinado eletronicamente por: DAVID JACOB BASTOS - 10/07/2025 13:43:57 https://pje.tjpa.jus.br:443/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071013435700000000030351517 Número do documento: 25071013435700000000030351517 Este documento foi gerado pelo usuário 005.***.***-25 em 21/11/2025 10:11:06 Num. 31232785 - Pág. 10 diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Somente na hipótese de o bem já ter sido alienado em leilão extrajudicial, inviabilizando seu retorno ao patrimônio da parte ré: a) condeno a parte autora à recomposição do prejuízo suportado pelo demandado pelo valor de mercado do veículo no momento da sua apreensão indevida, aferível segundo a tabela Fipe, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.742.897/PR; b) condeno, ainda, o credor fiduciário ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69. Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte contrária, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil..”

Nas razões recursais (ID nº 31232788), a parte apelante sustenta: (i) que o contrato firmado entre as partes possui cláusula expressa prevendo a capitalização dos juros de forma diária; (ii) que a ausência de indicação da taxa de juros diária não configura abusividade, tendo em vista a informação clara das taxas mensal (2,37%) e anual (32,09%) no quadro-resumo contratual; (iii) que a mera ausência da taxa diária não impede o cálculo dos encargos, inexistindo má-fé ou confusão; (iv) que a jurisprudência do STJ admite a capitalização diária desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos; (v) que a sentença desconsidera a planilha de débito acostada, bem como o inadimplemento incontroverso do contrato, desconstituindo indevidamente a mora da devedora; e (vi) requer, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente a ação de busca e apreensão, com consolidação da propriedade plena do bem alienado fiduciariamente.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID nº 31232802), nas quais
MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA
defende: (i) que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos; (ii) que o contrato prevê capitalização diária de juros, sem indicar a respectiva taxa diária, o que viola o dever de informação e impede o controle da onerosidade contratual; (iii) que a prática contratual revela cláusula abusiva, sendo inaplicável a súmula 596 do STF ao caso concreto em face das normas do Código de Defesa do Consumidor; (iv) que a ausência de clareza contratual conduz à descaracterização da mora, à luz da jurisprudência do STJ, notadamente o AgInt no REsp 2.024.575/RS e o Tema 28; (v) requer o
desprovimento da apelação
, com manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 31714903):

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão de bem móvel com garantia de alienação fiduciária, reconhecendo a inexistência de mora em razão de cláusula contratual que previa capitalização diária de juros remuneratórios sem a correspondente informação da taxa diária, e determinando, inclusive, eventual reparação por alienação indevida do bem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios, sem informar a taxa diária correspondente, é suficiente para caracterizar a mora da parte devedora e legitimar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização diária de juros apenas quando expressamente pactuada e acompanhada da informação da taxa diária, sob pena de violação ao dever de informação e transparência.
4. A ausência de indicação da taxa diária inviabiliza o controle da onerosidade contratual, caracterizando cláusula abusiva e, por conseguinte, a descaracterização da mora, requisito essencial à busca e apreensão nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.
5. A sentença de origem aplicou corretamente a jurisprudência dominante, especialmente os entendimentos firmados nos Temas 28, 246 e 247 do STJ, bem como o precedente: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.803.006/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/06/2024.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e desprovida.
7. Tese de julgamento:
"1. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros, sem informar a taxa diária correspondente, viola o dever de informação e caracteriza abusividade.
2. A abusividade nos encargos contratuais descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 487, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.803.006/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03/06/2024; STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17/04/2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14/10/2020.

Nas razões recursais de id 32771050
,
a ré BANCO J SAFRA S/A. sustenta: (i) a necessidade do julgamento de forma colegiada; (ii) não ter alterado o quadro de inadimplemento do recorrido; (iii) a indevida aplicação do RESP 1.826.463; (iv) o cabimento da capitalização diária. Requer a reforma da decisão com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 33736588.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 6ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual a realizar-se no dia 10-03-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa.

2.

A sentença reconheceu a abusividade da cláusula e a consequente descaracterização da mora, julgando improcedente o pedido, com revogação da liminar e determinação de restituição do bem, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula nº 568 do STJ; e (ii) saber se a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

4. O julgamento monocrático é cabível quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e VIII, do CPC, do art. 926 do CPC e da Súmula nº 568 do STJ, inexistindo nulidade quando posteriormente submetido ao colegiado por meio de agravo interno.
5. A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, inclusive diária, desde que expressamente pactuada e acompanhada da indicação clara da respectiva taxa, em observância ao dever de informação (Temas 246 e 247/STJ; Súmulas nº 530 e 541/STJ).
6. A ausência de indicação da taxa diária de juros inviabiliza o controle da onerosidade contratual e configura violação ao art. 6º, III, do CDC, caracterizando cláusula abusiva.
7. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da orientação firmada no Tema 28/STJ.
8. Inexistindo argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência dominante, sendo eventual nulidade superada pelo julgamento do agravo interno pelo colegiado.
2. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária correspondente viola o dever de informação, caracteriza abusividade e descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 487, I, 926 e 932; CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 568; STJ, Súmulas nº 530 e 541; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012 (Temas 246 e 247); STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.803.006/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.06.2024.

Inconformado SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando contradição no julgado, defendendo a legalidade da capitalização diária de juros e sustentando que tal prática não descaracteriza a mora.

Requer a reforma do acórdão, com efeitos infringentes, para julgar procedente a ação e retomar o bem, além de prequestionar a matéria para recursos superiores.

Em contrarrazões MARIA IVANEIDE, sustentando que o recurso do banco é incabível por ausência de omissão, contradição ou erro material.

Alega que os embargos têm caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida (apelação e agravo interno), estando preclusa.

Requer, assim, o não conhecimento ou não provimento dos embargos, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente apreciado.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, reiterando a tese de legalidade da capitalização diária de juros e defendendo que tal circunstância não teria o condão de descaracterizar a mora. Contudo, a leitura atenta do julgado embargado revela que a matéria foi enfrentada de forma clara, coerente e fundamentada, inexistindo qualquer incongruência interna entre os fundamentos adotados e o dispositivo proclamado.

Com efeito, o acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à validade da cláusula de capitalização diária de juros, consignando, com apoio em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que a ausência de indicação da taxa diária inviabiliza o controle da onerosidade contratual, configurando violação ao dever de informação e, por conseguinte, abusividade contratual. A partir dessa premissa, concluiu, de maneira lógica e juridicamente adequada, pela descaracterização da mora, elemento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado. O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, pretendendo, por meio dos aclaratórios, a rediscussão da matéria já decidida, providência manifestamente incabível nesta via estreita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, como se extrai do seguinte precedente, cuja ratio decidendi se aplica integralmente à hipótese dos autos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III . Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados . 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa .IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: 1 . Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)”

A orientação acima evidencia que a contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos deve ser interna ao próprio julgado, o que não se verifica na espécie, uma vez que a decisão apresenta coerência lógica entre suas premissas e conclusão.

Ademais, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas, quando o reconhecimento de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC conduz, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento, o que não ocorre no presente caso.

No tocante ao prequestionamento, registre-se que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria de forma fundamentada, como efetivamente ocorreu. Ainda assim, considera-se implicitamente prequestionada a matéria suscitada, nos termos da jurisprudência consolidada.

Por fim, não se vislumbra, neste momento, caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se registre o caráter nitidamente infringente do recurso.

Diante desse cenário, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Advirta-se a parte embargante de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026